Tribunal: STF
Processo: RE 86551
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSORIA ENTRE PARTICULARES. EMPREITEIRA DE
AUTARQUIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O
JULGAMENTO, UMA VEZ QUE AUTARQUIA, DNER, DA QUAL A RE E SIMPLES
EMPREITEIRA, NÃO TEM INTERESSE NA CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.